Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA – DOIS ACUSADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o contexto probatório se mostra extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da prática do delito por um dos agentes, imperiosa é a absolvição, consoante o Princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.
2. In casu, o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime previsto no art. 157, § 2o, incs. II e VII, do CP, apenas com relação a um dos acusados, o que, aliás, encontra inteira ressonância nas provas coligidas, sobretudo pela confissão espontânea do réu, que admitiu, em Juízo, ter praticado o delito narrado na exordial acusatória.
3. Inadmissível a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu pautada em condenações anteriores. Porquanto a conduta social constitui o comportamento do agente na comunidade em que vive e a personalidade deve partir de uma análise das características pessoais do réu. Ou seja, a análise dessas circunstâncias judiciais não se confundem com o modo de vida do agente no crime.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 8 anos, mas superior a 4 anos de reclusão), deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista que as circunstâncias do art. 59 do CP também são determinantes na fixação do regime inicial e, no caso, os maus antecedentes justificam a imposição de regime mais gravoso ao recorrente.
6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, absolver Gabriel de Jesus da prática de crime de roubo majorado e, mantida a condenação de Claudemir de Jesus Fernandes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, incs. II e VII, do CP), reconhecer os maus antecedentes de Claudemir, afastando as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, bem como decotar a agravante de reincidência, reduzindo a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, para 5 (cinco) anos 11 (onze) meses e 3 (três) dias, além de 13 (treze) dias-multa.